Tribunal: TJSP
Processo: 0000003-47.2017.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Suficiência do acervo probatório documental e oral. Apelantes surpreendidos na posse de veículo automotor objeto de roubo, sem placas e com adulteração no chassi, tendo empreendido fuga dos policiais, sem possuir qualquer documentação. Condenação e cálculo das penas mantidos. Recurso

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Suficiência do acervo probatório documental e oral. Apelantes surpreendidos na posse de veículo automotor objeto de roubo, sem placas e com adulteração no chassi, tendo empreendido fuga dos policiais, sem possuir qualquer documentação. Condenação e cálculo das penas mantidos. Recurso improvido.